Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732245-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da manifestação da Procuradoria-Regional da União da 1a Região de ID 31099090, e entendendo necessário o resguardo da garantia do contraditório e da ampla defesa no caso vertente, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, por meio de sua correspondente representação regimental, para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno interposto pela parte contrária (ID 30672792), no prazo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator